Tribunal: STF
Processo: ADI 5125
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. 2. Artigos 18, VI; 77, caput, IV, §§ 2º e 3º, e 89, § 3º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na redação dada pela Resolução 103, de 2 de dezembro de 2013. 3. Medida cautelar parcialmente deferida, ad referendum do Pleno. 4. Alteração do Regimento Interno do CNMP apara adequá-lo à medida cautelar deferida. 5. Prejuízo com relação aos arts. 18, VI; 77, caput, IV, e § 3º (redação anterior), do RI/CNMP. Perda superveniente do objeto. 6. Improcedência do pedido com relação ao art. 77, § 2º (atual § 1º). 7. Procedência do pedido quanto ao art. 89, § 3º, do RICNMP, para dar interpretação conforme à Constituição, de modo que o art. 89, §3º, seja interpretado em conjunto com o art. 77, §3º, na redação conferida pela Emenda Regimental 12/2017.